Tribunal: TJBA
Processo: 8029667-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8029667-06.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADAS: EMILY DO CARMO DOS SANTOS - OAB/BA 84.368 e LILIANE DA CONCEIÇÃO BACELAR - OAB/BA 73.391 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA COSTA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. OPERAÇÃO LICURI. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35 C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 2º, § 2º E § 3º, DA LEI Nº 12.850/2013. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DENÚNCIA OFERECIDA, EM DESFAVOR DO PACIENTE E MAIS 06 (SEIS) ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FORA DECRETADA EM 09/05/2023, NOS AUTOS DA CAUTELAR Nº 8035250-37.2023.8.05.0001. MANDADO CUMPRIDO EM 18/05/2023. DENÚNCIA RECEBIDA EM 03/06/2023, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE E DEMAIS INCREPADOS PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. PACIENTE DEVIDAMENTE CITADO, TENDO DECLARADO O SEU INTERESSE DE ESTAR SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE OU NÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE E DEMAIS INCREPADOS, À LUZ DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPB, SENDO MANTIDAS AS PRISÕES CAUTELARES. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. 1 - Segundo se infere das informações encaminhadas a este Tribunal de Justiça da Bahia, a prisão preventiva do Paciente fora decretada em 09/05/2023, nos autos da cautelar nº 8035250-37.2023.8.05.001, cujo mandado fora cumprido em 18/05/2023, sendo deflagrada a ação penal, cuja exordial foi recebida em 03/06/2023, sendo determinada a notificação do Paciente e demais increpados para oferecimento de Resposta. 2 – A ação penal ostenta características de acentuada complexidade, seja pela pluralidade de réus (seis ao todo), seja pela gravidade dos fatos em apuração, que envolvem a estruturação e o funcionamento de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas, desarticulada no âmbito da denominada Operação LICURI. 3 - O Paciente foi devidamente citado em 12/04/2024, tendo declarado o seu interesse de estar sendo assistido pela Defensoria Pública, encontrando-se, atualmente, o processo em cartório, aguardando a apresentação de Defesa, bem como o término do prazo do oedital citatório do corréu Luis Henrique Santos Souza. 4 – Encerrada a instrução processual em 04/12/2024, e que, conforme consta das informações prestadas pelo juízo a quo (Num. 83218753), o feito se encontra atualmente em fase de alegações finais pelas partes, etapa derradeira que antecede a prolação da sentença. Portanto, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula 52/STJ. 5 - Nesse contexto, ainda que transcorrido lapso temporal considerável desde a decretação da prisão, não se pode imputar morosidade injustificada à atividade estatal. Ao contrário, verifica-se atuação contínua e diligente do Judiciário, inclusive com sucessivas reavaliações da prisão preventiva, devidamente fundamentadas, realizadas em 15/09/2023, 18/04/2024, 07/08/2024, 18/11/2024 e 14/02/2025, sempre com respaldo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da posição de liderança atribuída ao paciente no seio da súcia investigada. 6 - Não há qualquer demonstração de morosidade na tramitação da demanda criminal perante o Juízo de Origem, notadamente porque o excesso de prazo há de ser aferido caso a caso, levando-se em conta os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7 - Quanto às CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE, EVENTUALMENTE, FAVORÁVEIS, não possuem o condão de afastar a imposição da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos autorizadores para a sua decretação, tendo em vista que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar. 8 - Nesse sentido, recente julgado da Corte Superior ressaltou que "(...) O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis (...)" (HC 272.893/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013). 9 - É indiscutível que o decreto prisional se baseou na presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, fundamentos estes que não foram sustentados por argumentos abstratos ou desvinculados dos elementos constantes nos autos. Portanto, a concessão da liberdade provisória pleiteada na exordial da presente ação autônoma de impugnação não encontra amparo, especialmente porque a alegação de desnecessidade da privação da liberdade se configura como um mero questionamento acerca da suposta falta de fundamentação do decreto prisional impugnado neste writ. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8029667-06.2025.8.05.0000, tendo EMILY DO CARMO DOS SANTOS - OAB/BA 84.368 e LILIANE DA CONCEIÇÃO BACELAR - OAB/BA 73.391, como Impetrante e, na condição de Paciente, LUCAS OLIVEIRA COSTA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR